Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736799-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOARES D E S P A C H O Vistos, etc., Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, na forma do art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator